Tribunal: STF
Processo: HC 271397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outro, em favor de Antonio de Souza Sobrinho, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Extensão em Agravo Regimental no HC 998.781/PE.
Conforme relatado no acórdão impugnado (eDOC. 10, p. 42):

“Trata-se de pedido de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, formulado por ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO, visando a estender os efeitos do acórdão que concedeu habeas corpus ao corréu NEWSON MOTTA DA COSTA NETO. 
Consta decisão de 25/3/2025, proferida pela Vara Única da Comarca de Itapissuma, que, no âmbito do pedido de busca e apreensão criminal nº 0000120- 93.2025.8.17.2790, decretou a prisão preventiva de ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento em indícios extraídos de conteúdo audiovisual apreendido do ex-diretor do Presídio de Igarassu, que apontariam pagamentos de propina e possível prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa (e-STJ fls. 920/927). A representação investigativa relata, em síntese, apuração de supostos delitos previstos nos arts. 158, 317, 333 e 349-A do Código Penal, art. 2º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei 11.343/2006, vinculados à “Operação La Catedral”, com menção específica, quanto ao paciente, ao evento audiovisual em que teria realizado pagamento em espécie ao então Secretário Executivo da SEAP/PE (e-STJ fls. 920/924 e 921). 
O Juízo de origem informou que, no Inquérito Policial nº 0000250-83.2025.8.17.2790, a denúncia foi protocolada, mas ainda não foi recebida, pendentes as notificações dos denunciados e a apresentação das defesas (e-STJ fls. 911, 913 e 931/932). 
No presente pedido, a defesa alega que o provimento do agravo regimental em favor de NEWSON MOTTA DA COSTA NETO teve como um dos fundamentos a circunstância de que todos os demais denunciados estariam em liberdade, restando presos apenas ANDRÉ DE ARAÚJO e o paciente. 
Aduz que não há ação penal instaurada, embora a prisão já perdure por quase 1 ano e sustenta que, diversamente do corréu recentemente beneficiado, ao paciente foi imputada conduta singela de corrupção ativa, consistente em dar propina ao então Secretário Executivo da SEAP/PE, sendo a custódia lastreada precipuamente em vídeos extraídos do aparelho do ex-diretor do Presídio. 
Defende que a extensão é cabível porque o fundamento que amparou a concessão do habeas corpus ao corréu não é de natureza exclusivamente pessoal, repousando em quadro fático-processual comum, marcado pela isonomia dos corréus e pela ausência de recebimento da denúncia. 
Requer a extensão dos efeitos do acórdão concessivo de habeas corpus proferido em favor de NEWSON MOTTA DA COSTA NETO”.

Nesta Corte, a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.

O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da decisão que concede a ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da decisão em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de primeira instância fundamentou a prisão preventiva do ora paciente em razão da “necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, registrando, de forma concreta, a sua condição de foragido, bem como a existência de antecedentes criminais” (eDOC. 10, p. 45).
Portanto, verifico que o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de distinções fáticas entre requerente e paciente impedem a incidência do disposto no artigo 580 do CPP. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 169.927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 190.912 Extn-segunda-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.2.2021)

O fato de o paciente ter sido posteriormente preso não deleta o período em que esteve foragido.
Por fim, registrou o STJ que o paciente, ao contrário do corréu beneficiado, ostentaria antecedentes criminais.
Assim, não era mesmo o caso de extensão da decisão, por ausência de similaridades fáticas.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).
Publique-se. 
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente